Tribunal: TJBA
Processo: 8006658-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006658-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

APELADO: ADRIANA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DO NASCIMENTO, HALEF RAFAEL LEONARDO DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em virtude de desistência formulada antes da constituição do contraditório. A sentença impôs à parte autora o pagamento de honorários advocatícios, decisão combatida no recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de homologação de desistência da ação antes da citação válida da parte ré e da formação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O pedido de desistência foi formulado antes da citação válida da parte ré, circunstância que impede a constituição da relação processual.

4. A contestação apresentada pela parte ré é juridicamente ineficaz por ter sido protocolada após o pedido de desistência e sem que tivesse havido citação válida.

5. A jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade do art. 90 do CPC nessa hipótese, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

6. A ausência de angularização da relação processual impede a imposição de ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação é homologada antes da citação válida da parte ré. 2. A ausência de constituição da relação processual e de contraditório efetivo impede a imposição de ônus sucumbenciais à parte autora desistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §3º; 90, caput; 290; 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 558.010/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015; TJ-DF, Apelação Cível 0730405-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/08/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5151151-92.2021.8.09.0024, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. (S/R) DJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8006658-65.2023.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante, BANCO RCI BRASIL S.A e, como Apelada, ADRIANA SANTOS DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA